Tribunal: TJDFT
Processo: 0707259-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707259-03.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: POTENCIA NUCLEAR ELETRICA E HIDRAULICA LTDA D E C I S Ã O Apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A (id 51780914) contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial (id 51780913). O apelo pugna pela anulação da sentença, determinando-se o regresso dos autos ao Juízo a quo, para o prosseguimento da ação de busca e apreensão por falta de pagamento do bem alienado fiduciariamente (id 51780201). Sobreveio petição do apelante, na qual requer a desistência do recurso (id 52979320). Desse modo, homologo o pedido de desistência da apelação para que produza seus efeitos legais e jurídicos (Código de Processo Civil, artigo 998 c/c 932, III). Comunique-se ao Juízo originário. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator